Tribunal: TJDFT
Processo: 0711054-04.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0711054-04.2020.8.07.0016 RECORRENTE: DOMINGOS CARLOS MARINHO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO DAS PRESTAÇÕES VENCIDAS NO QUINQUENIO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA ACOLHIDA. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL. UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA A EXECUÇÃO DA ATIVIDADE LABORAL. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS AUSENTES. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL ACOLHIDA E PROVIDO. I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para declarar o direito da parte autora ao recebimento de indenização pelo uso de veículo próprio em serviço, bem como condenar a parte ré a pagar à parte autora a importância de R$ 24.780,00, referente as parcelas vencidas no período de março/2015 a janeiro de 2020, às quais devem ser somadas àquelas que vencerem no curso do processo. II. Prejudicial de prescrição. A presente demanda foi ajuizada em 04.03.2020 e a petição inicial pugnou pelo pagamento de parcelas vencidas desde janeiro de 2015, portando, pronuncia-se a prescrição das parcelas porventura vencidas antes de 02.03.2015. III. Conforme dispõe o artigo 106 da Lei Complementar no 840/2011, o servidor que realiza despesas com a utilização de meio próprio de locomoção para a execução de serviços externos, por força das atribuições próprias do cargo, faz jus à indenização de transporte, na forma do regulamento. IV. Na hipótese, a parte recorrida ocupa o cargo de Agente de Vigilância Ambiental ("AVA"), devendo o caso em apreço ser analisado sob a ótica da Lei Distrital no 5.237/2013, que regulamenta a carreira de vigilância ambiental e atenção comunitária à saúde, cujo artigo 22, §1o, estabelece o pagamento da indenização de transporte, sendo esta regulada pelo Decreto no 13.447/91, atualizado pelo Decreto no 26.077/2005. Destarte, não há ofensa ao princípio da legalidade, possuindo a indenização de transporte amparo legal. V. É certo que a atividade realizada pela parte recorrida é executada em ambiente externo, tendo em vista o que o artigo 8o da Lei Distrital 5.237/2013 dispõe: "O agente de vigilância ambiental em saúde tem como atribuição o exercício de atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde, mediante realização de ações de campo e visitas domiciliares ou comunitárias, atuando nos programas de saúde ambiental relacionados a fatores biológicos e não biológicos e controle de endemias, zoonoses e outras ações que se façam necessárias desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS". VI. Desse modo, não é necessário que a parte autora comprove documentalmente os gastos diários efetivados com o veículo pessoal para o desempenho da atividade laboral, devendo, contudo, comprovar a utilização de veículo próprio para o desempenho de suas atividades. VII. Em que pese a parte autora ter acostado aos autos alguns boletins de trabalho em campo (ID 18612804), com vistas a demonstrar a realização de trabalho externo, não há qualquer indicação de que usou veículo próprio para o desempenho deste trabalho. É seu o ônus de comprovar a utilização de veículo próprio para o exercício de suas atividades laborais, o que poderia ter feito com a juntada de simples declaração emitida pelo ente público, cuidado observado por outros servidores em assemelhados (precedentes: 0752129-57.2019.8.07.0016 e 0752002-22.2019.8.07.0016). É o que diz a regra processual de distribuição do ônus da prova: a prova do direito invocado, com toda a sua completude, cabe a quem o alega. VIII. Com efeito, a sentença recorrida é merecedora de reforma, justamente porque a autora não trouxe aos autos elementos mínimos que permitissem concluir pelo acolhimento da pretensão (artigo 373, inciso I, CPC). IX. Recurso conhecido, prejudicial de prescrição acolhida e provido para reformar a sentença e julgar improcedente os pedidos formulados na inicial. Sem custas e sem honorários. (Acórdão 1303211, 07110540420208070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/11/2020, publicado no DJE: 2/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. INCIDENTE INADMITIDO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA. VÍCIO INOCORRENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela parte recorrida sucumbente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento ao recurso interposto para reformar a sentença e julgar improcedente os pedidos formulados na inicial. Preliminarmente, suscita a instauração de incidente de uniformização, considerando a divergência existente entre o entendimento firmando no acórdão recorrido e decisão proferida pela 3a Turma Recursal. No mérito, alega a existência de omissão no julgado, destacando ter juntando aos autos documentos que comprovam o trabalho externo, não havendo que se falar, portanto, em ausência de comprovação do direito alegado. II. A instauração de incidente de uniformização de jurisprudência é uma faculdade do órgão julgador balizada pelos critérios de conveniência e oportunidade. Conforme previsão legal dos arts. 56 e 58, § 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais, o incidente de uniformização de jurisprudência tem por escopo dirimir controvérsia sobre interpretação de lei concernente a direito material. Na espécie, a parte embargante apenas colaciona um julgado divergente, o que não é suficiente a demandar o posicionamento em sede de uniformização jurisprudencial. Incidente inadmitido. III. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento. IV. No caso em concreto, não se configura os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, a complementação de suas razões recursais da matéria já apreciada no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que, não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente. V. Ademais, resta consignado expressamente no acórdão que "não é necessário que a parte autora comprove documentalmente os gastos diários efetivados com o veículo pessoal para o desempenho da atividade laboral, devendo, contudo, comprovar a utilização de veículo próprio para o desempenho de suas atividades. Em que pese a autora ter acostado aos autos alguns boletins de trabalho em campo (ID 18612804), com vistas a demonstrar a realização de trabalho externo, não há qualquer indicação de que usou veículo próprio para o desempenho deste trabalho. É seu o ônus de comprovar a utilização de veículo próprio para o exercício de suas atividades laborais, o que poderia ter feito com a juntada de simples declaração emitida pelo ente público, cuidado observado por outros servidores em assemelhados (ex.: 0752129-57.2019.8.07.0016 e 0752002-22.2019.8.07.0016)". VI. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95. VII. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1319671, 07110540420208070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/2/2021, publicado no DJE: 4/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado em virtude do benefício da gratuidade de justiça de ora concedo. O recorrente sustenta violação ao arts. 5o, XXXV e LV, e 93, IX, da CF/88. No entanto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 748371/MT, Tema no 660, entendeu pela ausência de repercussão geral nos casos que envolvem suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, tendo em vista que o julgamento da causa depende de análise de normas infraconstitucionais. Confira-se: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Ademais, quanto à alegada violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, no julgamento de mérito do AI 791292, Tema n. 339, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria e reafirmou a jurisprudência do Tribunal, no sentido de que o referido artigo não exige que se examinem todos os argumentos apresentados pelas partes, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão ou acórdão. Por oportuno, colaciona-se a respectiva ementa: Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118) Acrescente-se que, consoante consignado nos itens V e VI do acórdão recorrido, o caso deve ser analisado de acordo com a Lei Distrital n. 5.237/2013, sendo necessário que o autor comprove a utilização de veículo próprio para o desempenho de suas atividades, o que não se observou no processo. Logo, nota-se que a controvérsia é restrita ao âmbito local, sendo, assim, matéria de cunho infraconstitucional, não ensejando a propositura de recurso extraordinário, nos termos do verbete sumular n. 280 do STF, posto que se ofensa houvesse à Constituição Federal esta seria indireta. Nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Ademais, a divergência em relação ao entendimento adotado demandaria o reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, inviabilizando o processamento do presente recurso, conforme teor da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Ante o exposto, o caso não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do presente recurso extraordinário. Vale lembrar que, como a parte recorrente não requereu a concessão de efeito suspensivo para o vertente recurso (ope judicis), a sentença ou o acórdão (efeito substitutivo) proferido nos autos tem o condão de gerar seus efeitos. Por corolário, saliente-se que a parte vencedora pode, nos termos dos arts. 520 e seguintes do CPC, dar início ao cumprimento provisório da sentença, independentemente do transcurso do prazo para interposição de eventual recurso. Poderá, ainda, se for o caso, pleitear seu cumprimento definitivo em virtude do trânsito em julgado de parte do pedido (capítulo da sentença), conforme inteligência do art. 509, § 1o, do diploma processual. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de junho de 2021. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF